Tribunal: STF
Processo: Rcl 64422
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Magalu Log Serviços Logísticos Ltda. e Magazine Luiza S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001246-52.2021.5.02.0016), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e das ADI´s 3.991 e 5.625, e violado a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 1001246-52.2021.5.02.0016, proposta por NELSON VICENTE FAISCA perante a 16ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, em face das peticionantes. 



    Nos referidos autos, o Reclamante alega que foi contratado para exercer a função de motorista entregador, sendo que sempre esteve à disposição das Reclamadas, trabalhando de forma pessoal, com habitualidade, mediante o pagamento de salário e subordinação. Afirma que tinha horário de trabalho determinado, que era submetido ao modus operandi e à fiscalização da empresa sob pena de rescisão contratual. 



    Afirma que o relacionamento do motorista com as Rés não é negociado entre ambos, mas parte de um termo de adesão, imposto pela plataforma. Afirma que o motorista se cadastra mediante a requisição de determinada documentação exigida pelas Reclamadas, sendo que nada disso, por sua vez, é negociado. 



    Afirma que as Reclamadas sempre cobram assiduidade e produtividade, estabelecendo horários rígidos para as entregas e fiscalização por meio de aplicativo próprio, com fornecimento de instruções detalhadas sobre os procedimentos que deveriam ser adotados. 



    Entende, assim, que a prestação de serviços em discussão ocorreu mediante os elementos típicos do vínculo empregatício, como pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. 



    A ação em questão foi julgada improcedente na origem, tendo o juízo de piso entendido que não estariam presentes os requisitos necessários para reconhecimento do vínculo empregatício. Vide trechos da sentença: 



    [...]



    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a primeira turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença para julgar a ação parcialmente procedente e, portanto, reconhecer o vínculo de emprego, vide trechos do acórdão: 



    [...]



    Não obstante, o STF tem decidido de maneira cada vez mais contundente a respeito da possibilidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho, dentre eles, a prestação de serviços por meio de plataformas digitais. 



    [...]



    Os julgados vinculantes do STF na ADPF 324/DF; na ADC 48; na ADI 3961 e na ADI 5625 deixam clara a inconstitucionalidade de decisões que nulificam negócios e atos jurídicos sob a simples alegação de ‘teorias’, ‘princípios’ ou ‘prevalência de realidade’, desprezando e desconsiderando todas as demais formas de relações jurídicas de trabalho que encontrem guarida no ordenamento jurídico nacional. 



    Dessa forma, o acórdão reclamado, ao reconhecer o vínculo de emprego de motorista, o qual prestava serviços para as Reclamantes por meio de plataforma digital, contraria os diversos entendimentos do STF no sentido de que não há que se falar em um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, negando eficácia a uma forma do exercício do ofício, que seria por meio da prestação de serviço através de plataformas digitais.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão proferida pela 1ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1001246-52.2021.5.02.0016, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, ADPF 324, ADC n. 48, ADC n. 66, ADI’s 3991 e 5625”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT da 2ª Região alterou sentença que julgou improcedente a ação trabalhista, nos termos a seguir transcritos (eDoc. 14):



    “Com efeito, é pertinente ressaltar que, mesmo que não houvesse a peculiaridade da primeira reclamada ser uma empresa criada para viabilizar o empreendimento da segunda ré (o que agrava a situação), nem assim estaríamos diante de fornecimento de um aplicativo para uso de motoristas que trabalham por conta própria, pois a prova oral (ID 442475f), diversamente do que sentiu o magistrado da origem, não comprovou a proclamada autonomia. 



    Não há como deixar de mencionar o contrato assinado pelas partes, denominado ‘termo de uso e condições para entregadores’ (ID 4a12a1b) prevê que ‘Todas as informações, regras e condições disponibilizadas aqui nortearão a sua participação na nossa plataforma e serão aplicáveis’ o que, de imediato, demonstra a falta de autonomia. Além disso, há previsão de obrigações especificas para o trabalhador (seção 4), dentre as quais destacamos manter o aplicativo ligado durante as entregas, atualizar na nossa plataforma (aplicativo) o status das entregas, o que não deixa dúvidas sobre o efetivo controle que, aliás, não poderia ser diferente dada a natureza da atividade. 



    [...]



    O que se verifica é que, embora fosse possível alteração das rotas, não ficou provada a existência de autonomia para as entregas. Ora, se o empregador despende seu tempo elaborando e fornecendo as rotas evidentemente é porque elas devem ser observadas. A exceção é a existência de ‘motivo’ ou ‘justificativa’ para a alteração do roteiro, que, há de se convir, foi o que as partes esclareceram e afasta qualquer liberdade de escolha. 



    O controle por parte do empregador também emerge da circunstância de ser possível o rastreamento ("que não tem que encaminhar em tempo real sua localização, pois a empresa sabe de sua localização por meio do aplicativo" - depoimento da segunda testemunha.) É claro que a reclamada tinha interesse em saber onde seus produtos estavam, ou melhor, se estavam na rota de entrega. 



    Aliás, qualquer um já comprou produtos e precisou obter informações sobre a rota de entrega, daí ser compreensível que os roteiros somente pudessem ser eventualmente alterados, o que denota, sim, controle. 



    De tudo isso observa-se que não se trata de facilitar a vida dos motoristas mediante simples fornecimento de um aplicativo, mas sim de organizar uma forma de prestação de trabalho. 



    E no caso concreto, a relação entre as partes não foi constituída unicamente por meio da plataforma digital uma vez que o trabalhador, segundo a testemunha da própria ré, tinha de comparecer à base para receber os roteiros, carregar o caminhão e sair para as entregas. O que se verifica é que a plataforma digital foi utilizada como um meio para tentar justificar a transferência dos riscos da atividade econômica ao trabalhador, responsável pelo fornecimento do instrumento de trabalho, sem se inserir num sistema público de seguridade, nem auferir o conjunto de benefícios que a legislação trabalhista e previdenciária concede aos empregados. 



    [...]



    Em suma, considerando os elementos expostos a conclusão é quanto à possibilidade de reconhecer o vínculo de emprego desde que a análise seja feita à luz do princípio da realidade e informado pelos altos valores consagrados na Constituição a respeito do valor do trabalho humano.



    No caso sob análise, no meu entender, ficou comprovada a existência do vínculo empregatício, pois as reclamadas ao reconhecerem que foram beneficiárias da mão de obra do reclamante, atraíram para si o ônus de provar que a pactuação levada a efeito não seria tipicamente empregatícia (artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC). Desse encargo, entretanto, não se desvencilharam satisfatoriamente, pois ficou bastante claro que a empresa intermediária, ou melhor, aquela da qual a segunda reclamada é sócia, na verdade simplesmente utilizou o aplicativo como meio de contratação de trabalhadores para alegar a autonomia. 



    Os fundamentos utilizados pelo magistrado do primeiro grau, como visto, não se sustentam. 



    Some-se a isso o fato de que a exclusividade não é requisito da relação de emprego e, na realidade, nem mesmo se provou a concomitância de labor por parte do reclamante para outras empresas. A utilização de veículo próprio também não impede o reconhecimento do vínculo, mas mostra a fragilidade e a exploração do trabalhador que não recebeu nenhuma espécie de ajuda de custo pelo desgaste do bem cuja utilização era, não só conveniente, mas necessária para a segunda reclamada. 



    Tampouco o argumento de que o autor ‘ainda, tinha ajudantes para realizar as entregas, bastando também haver cadastro no aplicativo’ é eficiente. Ora, se o ajudante precisava estar cadastrado no aplicativo é porque havia subordinação do demandante às regras estabelecidas pela empresa, com controle do seu serviço, ainda que por meio telemático. A verdade é que a denominada ‘liberdade do trabalhador’ era de acordo com os limites que a empresa impunha. A perversidade reside na circunstância de ser necessária a presença de um ajudante, que deveria ser responsabilidade do empregador, mas a precarização da relação acabou por atribuir o encargo para a parte economicamente mais frágil, o trabalhador. 



    Presentes, ainda, os elementos pessoalidade (intuito personae), pois o trabalho foi prestado pessoalmente por pessoa física, que não podia se fazer substituir; e, onerosidade em razão do recebimento de remuneração. 



    O reclamante informou ter trabalhado com habitualidade, sendo que a reclamada - detentora do ônus probatório - não comprovou ser inverídica a assertiva. De qualquer modo, ainda que tenha se provado que era possível deixar de comparecer, o elemento demonstra, no máximo, que a forma de trabalho poderia ser intermitente, ou seja, com atuação do trabalhador de forma descontínua, situação, contudo, inapta a afastar o reconhecimento do vínculo de trabalho. 



    Registro, a fim de que não se alegue omissão, que o fato de o reclamante estar cadastrado em outros aplicativos, alegação que também não ficou provada, não é fator a impedir o reconhecimento do vínculo empregatício, pois, repito, a exclusividade não é condição para sua formação. Destaco, ainda, a evolução nas formas de trabalho tal como ocorrida no trabalho intermitente em que a prestação de serviços para diversos empregadores é uma realidade. 



    Emerge, portanto, do processado, que foram preenchidos todos os requisitos para a formação do vínculo empregatício. ”



     



    Deste modo, foi dado provimento parcial ao recurso ordinário para reconhecer o vínculo empregatício no período de 5/11/2018 a 18/1/2021, na função de motorista entregador, com o salário de R$ 7.000,00, sendo as empresas “solidariamente responsabilizadas em virtude do reconhecimento de que formam grupo econômico”. 



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada o acórdão impugnado e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente